Tribunal: TJES
Processo: 5024996-73.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024996-73.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LESSIANE SCHNAIDER SOARES SOTO NIKLES 09229932701
RECORRIDO: SIERRA FERNANDEZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SINISTRO. SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO. SENTENÇA QUE DECRETOU A REVELIA DA RECORRENTE E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. PRELIMINAR QUE BUSCA A NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. CONSTATAÇÃO DE QUE O AVISO DE RECEBIMENTO (AR) APRESENTA ENDEREÇO INCOMPLETO PARA A CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE QUE APESAR DO AR CONSTAR A LOCALIZAÇÃO NO SHOPPING MOXUARA, NÃO ESPECIFICOU A NUMERAÇÃO, ANDAR E A SALA COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DE QUE PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO CONDOMÍNIO RECEBEU O AR E ASSINOU. CITAÇÃO MANIFESTAMENTE INVÁLIDA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA, BEM COMO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O ATO INVÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4727835).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MIRELLA SIERRA FERNANDES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese que:
a)
que deve ser reconhecida a nulidade da sentença, ante a nulidade da citação;
b)
que a citação foi feita por meio de Carta com Aviso de recebimento e assinada por pessoa identificada como Bruno Silva;
c)
que como a citação é ato pessoal, o ato realizado no processo é nulo;
d)
que hoje o endereço da recorrente é outro.

Pois bem, de pronto necessário se faz esclarecer acerca da preliminar arguida pela recorrente de nulidade da citação, explico.

Compulsando com detença os autos observo que a lide cinge-se a analisar eventual responsabilidade da ré pelo inadimplemento contratual. O contato colacionado aos autos indica que a pessoa denominada Mirella Sierra Fernandes foi contratada para prestar serviços de propaganda digital para a recorrida.

Ocorre que a demanda foi proposta em face da empresa Sierra Fernandez Produções Artísticas LTDA, empresa na qual a Srª Mirella Atua como sócia, que sequer é parte do contrato.

Outrossim, o ato citatório foi realizado por meio de Carta com Aviso de recebimento (AR) que estava endereçada a Mirella Sierra Fernandes. Todavia a carta foi recebida por pessoa denominada Bruno Silva, terceiro estranho à lide (ID 4727712).

A recorrente comprovou que o AR foi recebido por terceira pessoa -
Bruno Silva
- a qual não há comprovação de que é funcionário da empresa ré.

Insta salientar que esse não é um caso de aplicação da teoria da aparência, uma vez que há comprovação de que a Carta AR não foi encaminhada para o endereço da empresa constante no quadro cadastral colacionado ao ID 4727727, desse modo, não há razões para presumir que válida a citação da parte.

Assim, tenho que
a recorrente não foi validamente citada, pois o aviso de recebimento além de ter sido assinado por terceira pessoa estranha à lide, não foi encaminhado ao endereço da empresa.

Nesta esteira, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a citação pessoal do réu, ainda que esta seja realizada por correio
.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO VIA CORREIO - AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIROS - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA -
Sem a citação do réu a relação processual não se aperfeiçoa, fazendo com que a sentença prolatada sem a regular integralização à lide de todos os requeridos padeça de vício de nulidade insanável.
- Realizada citação via correio, o aviso de recebimento deve ser assinado pessoalmente pelo demandado, sob pena de nulidade, nos termos do que dispõe o art. 223, parágrafo único, do CPC/73. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0429.13.000464-2/001 - COMARCA DE MONTE AZUL - APELANTE(S): BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - APELADO(A)(S): EDIMEIA MARIA ANTUNES, FRANCIANE DOS SANTOS FREITAS ANTUNES, FREITAS E ANTUNES CONFECÇÕES LTDA - ME (TJMG - Apelação Cível 1.0429.13.000464-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 06/09/2019) (original sem destaque)

Assim, a citação não é mera formalidade, mas a forma de assegurar a concretização dos princípios constitucionais mais relevantes do nosso ordenamento jurídico processual, quais sejam: ampla defesa e contraditório.

Desta forma, considerando-se a violação do devido processo legal pela invalidade da citação levada a efeito nos autos, é de rigor que os atos praticados após tal ato tenham a nulidade declarada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo
a preliminar de nulidade processual arguida pela recorrente para reconhecer a
NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após a citação inválida (ID 4727712), determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Sem condenação em custas, honorários inaplicáveis na hipótese.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)